Tribunal: TJDFT
Processo: 0757127-68.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ATIVIDADE DESEMPENHADA EM CONDIÇÃO INSALUBRE. CONCESSÃO A PARTIR DO LAUDO PERICIAL. GRATIFICAÇÃO PROPTER LABOREM. DECRETO DISTRITAL N. 32.574/2010. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pela mesma e deu provimento ao recurso interposto pelo réu. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O embargante alega que o acórdão proferido é omisso e contraditório. Afirma, em síntese, que, quando há pagamento de adicional de insalubridade, a presunção de legalidade do ato administrativo milita em favor do servidor, relativizando o ônus da prova e que o reconhecimento administrativo do adicional de insalubridade anterior ao laudo era legal. Argumenta que a presunção de boa-fé do agente público que reconhece a circunstância de exposição ao risco é presumida e obriga a própria Administração a realizar o pagamento de adicional ocupacional. Requer a modificação do julgado.
3. A princípio, cabe destacar que os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, nos termos do art. 48 da Lei 9.099/95. Assim, é certo que os Embargos de Declaração têm cabimento limitado às hipóteses legais, não podendo ser usado, absolutamente, como meio de reexame do mérito da decisão em razão do inconformismo de alguma das partes.
4. Amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo e expressas as razões de convencimento que levaram ao provimento do recurso da parte ré, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração. Em relação ao termo inicial para percepção do adicional de periculosidade/insalubridade, o voto do relator (ID 24028643) foi claro e expresso ao dispor que: “No caso, dos autos, mesmo existindo reconhecimento administrativo para pagamento dos valores, em períodos anteriores a confecção do Relatório Técnico das Atividades Insalubres/Perigosas, tal questão não merece subsistir, porque deve prevalecer o Princípio da Legalidade, que proíbe a administração de praticar atos que não estão previstos em lei ou em jurisprudência de temas controvertidos, como é o caso dos autos”.
5. Ademais, ainda sobre o tema em questão, o voto trouxe extenso rol de precedentes sobre a questão, reproduzido no item 3 da ementa: “3. Precedentes recentes das Turmas Recursais consideram que o termo inicial para percepção do adicional de periculosidade/insalubridade é a partir do reconhecimento de tal insalubridade através de Laudo Pericial confeccionado por perito. Precedentes: (Acórdão n.1180837, 07153301520198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 25/06/2019, Publicado no DJE: 01/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão n.1180834, 07546008020188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 25/06/2019, Publicado no DJE: 01/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1167940, 07233269820188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 02/05/2019, Publicado no DJE: 15/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).”
6. Cabe ressaltar, ainda, que o voto condutor fundamenta no sentido de que o direcionamento adotado está de acordo com o entendimento do c. STJ.
7. Portanto, não há qualquer omissão no acórdão proferido, uma vez que o julgado enfrentou todos os temas levados à prestação jurisdicional. Tampouco há qualquer contradição, haja vista que a fundamentação exposta é coerente com o dispositivo e de acordo com o entendimento adotado no âmbito dos tribunais superiores. A pretensão do embargante consiste no reexame do mérito da causa, o que não se admite via embargos de declaração.
8. Embargos conhecidos e rejeitados.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.